Tribunal: TJBA
Processo: 8012487-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012487-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEILSON GADI LIMA e outros Advogado(s): JULIERME ALVES DE SIQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS E PRÁTICA DO DELITO NA VIGÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal oriunda de Auto de Prisão em Flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação contemporânea do decreto prisional e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/12/2025, após denúncia de populares indicando a comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem policial foram encontradas porções de cocaína no veículo do conduzido e, posteriormente, outras porções da mesma substância em sua residência, além de valores em espécie e aparelhos celulares, ocasião em que também teria proferido ameaça contra policial militar. 3. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa. 4. A liminar foi indeferida e, no curso do writ, informou-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em 02/03/2026. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do pedido quanto ao excesso de prazo e pela denegação da ordem no tocante à alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se seria cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento superveniente da denúncia pelo Ministério Público afasta a alegação de excesso de prazo para formação da opinio delicti, ocasionando a perda do objeto do habeas corpus nesse ponto. 4. A prisão preventiva exige demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, além da presença de fundamento cautelar previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A decisão impugnada fundamenta a custódia na garantia da ordem pública, destacando risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, bem como pela prática do delito durante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 6. A existência de outros processos criminais e a indicação de habitualidade na prática delitiva constituem elementos idôneos para demonstrar periculosidade social e justificar a segregação cautelar. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que justificam a medida cautelar, os quais permanecem presentes diante da necessidade de resguardar a ordem pública. 8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais e o risco concreto de reiteração criminosa. 9. Diante da fundamentação concreta quanto à gravidade da conduta e à habitualidade delitiva, revela-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O oferecimento superveniente da denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo para sua apresentação. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 3. A existência de outras ações penais e a prática de delito durante o cumprimento de medidas cautelares evidenciam contumácia criminosa e justificam a segregação cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 311, 312, 313, I, e 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 926770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, HC 482270/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; TJBA, HC 8050509-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012487-40.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEILSON GADI LIMA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.